Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0712588-69.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71630794, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 956, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1.041.816 (ID 75408501). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, nos autos, a tese em debate diz respeito à aplicação imediata da Lei 194/2022, com direito à compensação e/ou restituição de valores indevidamente recolhidos a título de exação, no prazo não fulminado pelo lastro prescricional, em relação ao consumo de energia elétrica e tarifas inclusas. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 956. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014